Tribunal: TJMT
Processo: 1013189-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013189-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Agências/órgãos de regulação, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.960.020/0001-93 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – MANEJO DE FÓRMULAS MAGISTRAIS CONTENDO DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE
CANNABIS SPP
– PROIBIÇÃO – RESOLUÇÃO RDC N.o 327/2019, DA ANVISA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.o, II, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR”
interposto por GD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ME (FARMÁCIA CRIATIVA) contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO C/C PEDIDO LIMINAR”
n.o 1001988-93.2024.8.11.0041
,
cujo trâmite ocorre na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos (ID. 214619691):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
GD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME (FARMACIA CRIATIVA)
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA DE CUIABÁ,
objetivando a concessão da medida liminar para suspender o ATO GP n. 1618/2013, publicado no Diário Oficial de Contas Ano3, n. 306 de 27/01/2014 e a imediata renovação do ato de nomeação e posse da impetrante.

A parte impetrante registra que
“é farmácia (com manipulação), tendo como principal atividade econômica o comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas. Para exercer regularmente essas atividades, possui todas as autorizações exigidas pela ANVISA e demais órgãos reguladores”.

Relata que “
nos termos do art. 4o, X e XI, da Lei n. 5.991/73 e art. 3o, parágrafo único, I e II, da Lei n. 13.021/2014,as farmácias de manipulação têm como atividades a manipulação de fórmulas magistrais e oficinais e o comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo a dispensação”.

Narra que “sua atividade, portanto, é mais ampla que a da farmácia sem manipulação

(drogaria), uma vez que, nos termos das mesmas leis, a drogaria apenas pode dispensar

(comercializar) medicamentos industrializados, enquanto a farmácia pode, além disso,

manipular um medicamento industrializado para ajustar a dose ou a via de administração,

como também produzir e dispensar medicamentos a partir de uma prescrição médica”.

Aduz que possui
“todas as autorizações exigidas em lei e legitimidade técnica e comercial para manipular quaisquer substâncias que não sejam proscritas e dispensar quaisquer medicamentos, inclusive os derivados e fitofármacos da Cannabis sativa, de que trata a RDC ANVISA 327/2019”.

Indica que a Resolução “incluiu em seu texto duas vedações que extrapolam a Lei de regência: a proibição de manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos de Cannabis e a proibição de dispensação dos produtos à base de Cannabis por farmácias com manipulação”.

Cita que a referida Resolução “acabou por criar entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação (drogarias) distinção não amparada em lei, e, assim, extrapolou sua função meramente regulamentar ao inovar e limitar o livre exercício das atividades econômicas da impetrante, o que não se admite”.

Assevera que
“o art. 7o, XV da Lei no 9.782/99 estabelece apenas duas hipóteses nas quais a agência reguladora poderia proibir a fabricação, importação, armazenamento, distribuição ou comercialização de uma substância: a) em caso de violação à legislação pertinente; e b) em caso de risco à saúde”.

Afirma que as vedações estabelecidas pela RDC
“extrapolam essas hipóteses. Não há que se falar em violação da legislação pertinente, visto que a substância em questão não é proibida (desde a RDC 3/2015) e, assim, é passível de manipulação por força da Portaria no 344/98. Não se trata, ainda, de hipótese de risco iminente à saúde”.

Defende que
“a Resolução em questão extrapolou seu poder regulamentar, impondo às farmácias de manipulação restrição que não encontra amparo legal”.

Com essas considerações, requer a concessão da medida pleiteada.

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Decido.

É certo que para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles dispõe que:

“
O mandado de segurança
normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas
pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante.
Não basta a suposição de um direito ameaçado;
exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante.”
(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)
[destaquei]

Nesse diapasão, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio do Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas, sim, a ameaça concreta e efetiva de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

In casu
, conforme se extrai dos autos, não se depreende justo receio suficiente a ensejar violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora, mormente porque a impetrante não colacionou nos autos qualquer documento que comprove que foi alvo de notificações, advertências ou mesmo que está na iminência de sofrer alguma sanção proveniente da manipulação e comercialização de medicamentos à base de
Cannabis Sativa.

Não obstante a isso, a RDC n. 327, foi publicada em 9 de dezembro de 2019, ao passo que o mandado de segurança preventivo foi impetrado em 22 de janeiro de 2024 e sem que houvesse qualquer comprovação de imposição de sanção à empresa impetrante. (TJ-MT - AI: 10048518220238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023).

Isso posto, nos termos da fundamentação supra,
INDEFIRO
a liminar pleiteada na exordial.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Intime-se a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 153648502).

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada e o pedido liminar deferido, pois:
“O inconformismo da Agravante, portanto, reside no
justo receio de ser autuada caso inicie a prática de manipulação de fórmulas com derivados de canabidiol.
A ameaça ao seu direito é real e
a impetração preventiva do mandado de segurança se deu justamente para prevenir este direito que é garantido por lei e corre patente risco de ser violado com a ação ativa de fiscalização da autoridade coatora, a qual já afirmou nos autos de origem que segue estritamente a Resolução RDC no 327/2019,
combatida indiretamente por meio do presente Agravo, ou seja, busca-se a não aplicação da norma ao caso concreto trazido a este Tribunal, situação inobservada pelo juízo de primeiro grau sob o frágil argumento de que não justo receio de dano.”

Acrescenta, ainda, que:
“A vedação a manipulação e dispensação dos produtos de
Cannabis
através da RDC 327/2019, resultou no impedimento da autora em realizar sua atividade econômica, ao passo que restringe direito concedido por lei. A competência para legislar acerca das atividades comerciais é privativa da União, conforme artigo 22 da Constituição Federal.”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) A concessão pelo douto relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
para que se determine à autoridade coatora ou seus fiscais de competência delegada, ou quem lhe faça as vezes, se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção ou autuação à impetrante, por ocasião da
dispensação
os produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados e
manipulação
dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da
Cannabis sativa
- produtos descritos nos artigo 2o, 3o e 4o da mesma Resolução, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária por ser a autora Farmácia com Manipulação.

b) Intimação dos Agravados para, querendo, contrarrazoar em 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II do CPC.

c) No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada em sua totalidade.”

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido,
consoante decisão constante do ID. 214726659.

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do agravo de instrumento
(ID. 221528679).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 222929662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ME (FARMÁCIA CRIATIVA)

contra decisão que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou a Resolução n.o 327, de 09 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de
cannabis
para fins medicinais e dá outras providências, confira-se:

“Art. 15. É vedada a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de
Cannabis spp.

Art. 53. Os produtos de
Cannabis
devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado.”

Ademais, verifica-se que o ato normativo em comento exige o atendimento, pela empresa interessada, de uma série de requisitos técnicos necessários ao controle dos insumos derivados da
cannabis,
em atenção às diretrizes de vigilância sanitária e de saúde pública do país, os quais deverão ser previamente analisados pela agência reguladora.

Ressalta-se, por oportuno, que, a Lei Federal n.o 11.343, de 23 de agosto de 2006, bem como o Decreto Federal n.o 5.912, de 27 de setembro de 2006, estabelecem a competência da UNIÃO FEDERAL e do MINISTÉRIO DA SAÚDE para a autorização do uso medicinal de drogas e suas respectivas matérias-primas.

Portanto, compete à ANVISA não só regulamentar a produção de substâncias extraídas da
cannabis sativa
para fins medicinais, como também fiscalizar e controlar a sua produção.

Desse modo,
prima facie,
depreende-se que as determinações da RDC n.o 327/2019 possuem lastro legal (Lei n.o 9.782/2009 e n.o 6.360/1976) e estão fundamentadas no exercício do poder de fiscalização e regulador da administração pública, uma vez que é dever da ANVISA atuar na repressão e na prevenção de danos à saúde da população, não podendo o Poder Judiciário adentrar nos critérios e fundamentos técnicos da norma.

Igualmente, o artigo 10, paragrafo único, da Lei n.o 5.991, de 17 de dezembro de 1973, preleciona que a manipulação de medicamentos homeopáticos não constantes das farmacopéias ou dos formulários homeopáticos depende de aprovação do órgão sanitário federal.

Destarte, se mostra temerário, por meio de medida antecipatória, afastar, em relação à recorrente, uma norma (determinação) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que obsta a manipulação e comercialização das substâncias em questão.

Além disso, a jurisprudência não tem admitido a concessão de salvo conduto genérico em relação a atos futuros e incertos, sob pena de impedir a Vigilância Sanitária de exercer o poder-dever de fiscalização.

Nesse diapasão, pontuado pelo magistrado
a quo
que não existe nenhum elemento que comprove a ameaça sofrida pela agravante, tampouco ato praticado pela parte impetrada que possa amparar o justo receio de ofensa invocado.

Com efeito, a simples existência de Resolução reguladora que, segundo o entendimento, visa impedir a preparação, exposição e comercialização de cosméticos e fitoterápicos sem prévia prescrição médica, não é motivo suficiente que comprove o justo receio de ser autuada pelo órgão fiscalizatório. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – RECORRENTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – PRETENSÃO DE QUE SEJA A AUTORIDADE COATORA OBSTADA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO POR OCASIÃO DA DISPENSA E/OU MANIPULAÇÃO DOS PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS DA CANNABIS SATIVA, EM VIRTUDE DE ILEGAL DISCRIMINAÇÃO REALIZADA PELA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) No 327/2019, EDITADA PELA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COLETIVA – INEXISTÊNCIA DE CONCRETA INICIATIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, EM SUBMETER A AGRAVANTE AOS EFEITOS DA NORMATIVA – MERA SUPOSIÇÃO OU SIMPLES TEMOR ABSTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se mostra correta a normatização contida na RDC 327/2019, cujo teor veda a possibilidade de manuseio da CANNABIS SPP por parte das Farmácias de Manipulação, uma vez que versa sobre substância que pode vir a resultar em danos à Saúde Pública

Não basta a mera suposição ou o simples temor em abstrato, fazendo-se imprescindível a comprovação da existência de atos preparatórios ou indícios razoáveis que demonstrem que o ultraje ao direito, embora ainda não praticado, logo o será.

Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1004851-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
– PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE QUE SEJA A AUTORIDADE COATORA OBSTADA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO POR OCASIÃO DA DISPENSA E/OU MANIPULAÇÃO DOS PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS DA CANNABIS SATIVA, EM VIRTUDE DE ILEGAL DISCRIMINAÇÃO REALIZADA PELA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) No 327/2019, EDITADA PELA ANVISA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 - Alegação de omissão e contrariedade que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3 - Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4 - O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

(N.U 1022104-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

EMENTA: Apelação Cível.
Mandado de Segurança Preventivo. I. Farmácia de manipulação. Fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp. Proibição. Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. RDC n. 327/2019. Ausente o direito líquido e certo. Sentença mantida.
Tendo em vista que a RDC n. 327/2019 da ANVISA proibiu a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp, bem como limitou a dispensação de tais produtos exclusivamente às farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante prescrição médica, é vedado ao Poder Judiciário incursionar sobre o mérito do ato administrativo em questão, para, examinando os critérios técnicos adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afastá-los de modo a determinar à autoridade indicada na inicial, que se abstenha de suas atividades de fiscalização. Não demonstrado que a autoridade impetrada tem o dever de inobservar as determinações da autarquia federal, expedidas no exercício de seu poder regulamentar, revela-se ausente o direito líquido e certo invocado pela impetrante/apelante. Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança. Apelação conhecida e desprovida.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5147976-38.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7a Câmara Cível, julgado em 26/02/2024, DJe

de 26/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO POR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR, PARA OBSTAR A APLICAÇÃO DE PENALIDADES PELA PRODUÇÃO E VENDA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS MANIPULADOS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 67/2007 DA ANVISA.
INCONFORMISMO DA IMPETRANTE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. TESE RECHAÇADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO QUE DEMONSTRE A IMINÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISUM MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5020958-73.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 20-06-2023).

Pelo o exposto, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024